Tribunal: TJPA
Processo: 0021889-53.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº 0021889-53.2013.814.0401
EMBARGANTE: RONALDO LUONGO
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 212.620, PUBLICADO NO DJ EM 13.03.2020
RELATOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
Analisando os autos, constata-se que, diferentemente do que afirmou a embargante em suas razões, o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 13.03.2020 (sexta-feira). Desse modo, o
dies ad quem
do prazo recursal, que é de 02 (dois) dias, se encerrou no dia 17.03.2020 (terça-feira) e o recurso só foi interposto em 08.07.2020 (fls. 195-197v), sendo, portanto, intempestivo.
Nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou sucessivas portarias determinando a
suspensão
dos prazos processuais visando a prevenção e o enfrentamento à pandemia da COVID19,
tem-se que os prazos se mantiveram suspensos desde o dia 17.03.2020 (data de publicação)
, nos termos da Portaria nº 02/2020-GP/VP/CJRMB/CJC, de 16 de março de 2020.
O prazo processual reiniciou na segunda semana do mês de julho, ou seja, dia 06.07.2020
, conforme art. 10, inciso II, da Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020. Todavia, o embargante protocolou o recurso apenas no
dia 08.07.2020.
Assim, o primeiro dia do prazo recursal dos processos físicos se iniciou no
dia 16.03.2020
, tendo ficado suspenso até o dia 03.07.2020, voltando a correr no dia 06.07.2020 e considerando que o protocolo do recurso foi realizado no dia 08.07.2020, dois dias após o término do prazo recursal, nos termos do art. 221 do CPC.
Ante o exposto,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Belém, 18 de agosto de 2020.
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº 0021889-53.2013.814.0401
EMBARGANTE: RONALDO LUONGO
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 212.620, PUBLICADO NO DJ EM 13.03.2020
RELATOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

RONALDO LUONGO
, opôs, com fulcro nos arts. 619 e 620, do CPP,
EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITO MODIFICATIVO
, contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 212.620, publicado no Diário de Justiça de 13/03/2020 (fls. 193), de minha relatoria, que negou provimento ao Apelo Criminal interposto pelo embargante (fls. 190-192v).

O embargante opôs os presentes Embargos de Declaração (fls. 195-196v), pugnando, em síntese, a ocorrência de omissão, uma vez que em todos os momentos que o acusado menciona o embargante, utiliza expressões pejorativas, expressando claramente sua opinião, ultrapassando o limite entre o propósito informativo, publicando matérias inverídicas em seu jornal, incorrendo nas práticas criminosas descritas na queixa-crime.

Ao final, requereu o provimento dos presentes embargos, a fim de sanar as omissões apontadas e, consequentemente, condenar o acusado pelos crimes contra honra praticados, bem como para o devido prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade e no mérito pelo seu não acolhimento. (fls. 201-204v).

É o sucinto relatório.

V O T O

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Analisando os autos, constata-se que, diferentemente do que afirmou a embargante em suas razões, o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 13.03.2020 (sexta-feira). Desse modo, o
dies ad quem
do prazo recursal, que é de 02 (dois) dias, se encerrou no dia 17.03.2020 (terça-feira) e o recurso só foi interposto em 08.07.2020 (fls. 195-197v), sendo, portanto, intempestivo.
Explico
.

Nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou sucessivas portarias determinando a
suspensão
dos prazos processuais visando a prevenção e o enfrentamento à pandemia da COVID19,
tem-se que os prazos se mantiveram suspensos desde o dia 17.03.2020 (data de publicação)
, nos termos da Portaria nº 02/2020-GP/VP/CJRMB/CJC, de 16 de março de 2020.

O prazo processual reiniciou na segunda semana do mês de julho, ou seja, dia 06.07.2020
, conforme art. 10, inciso II, da Portaria nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020. Todavia, o embargante protocolou o recurso apenas no
dia 08.07.2020.

Assim, o primeiro dia do prazo recursal dos processos físicos se iniciou no
dia 16.03.2020
, tendo ficado suspenso até o dia 03.07.2020, voltando a correr no dia 06.07.2020 e considerando que o protocolo do recurso foi realizado no dia 08.07.2020, dois dias após o término do prazo recursal, nos termos do art. 221 do CPC.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.
Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator